Tribunal: CARF
Processo: 15540.720121/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA
Além da previsão do artigo 299, do RIR/1999, de que as despesas sejam usuais, normais e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é imprescindível que sejam lastreadas em documentação hábil e idônea, conforme disposto no artigo 923, do mesmo diploma regulamentar e que o serviço tenha sido comprovadamente prestado ou os bens efetivamente fornecidos. Não logrando comprovar o contribuinte o cumprimento de tais exigências, irrepreensível a glosa perpetrada pelo Fisco.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
CRITÉRIOS DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS EM SUA APURAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período, com os ajustes determinados na legislação de regência. Neste sentido, os artigos 248 e 277, ambos do RIR/99. O lucro operacional traduz-se no resultado do confronto entre as receitas operacionais e as despesas operacionais (artigo 299 do RIR/99). Da interpretação sistemática destes dispositivos, deduz-se que somente poderão reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos previstos no artigo 299, quais sejam, as despesas necessárias e devidamente comprovadas. Os dispêndios glosados afetam o próprio resultado do exercício e, consequentemente, também a base de cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2o da Lei 8.034, de 1990. Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99. Portanto, dada a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, mantém-se a glosa realizada pela Fiscalização.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles (sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. RECURSOS DESVIADOS MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS COM FINALIDADE ILÍCITA DE PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos por serviços que não foram efetivamente prestados, efetuados como meios preparatórios para o desvio dos recursos que seriam posteriormente empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a terceiros, embora identifique sua finalidade não validam sua causa primária. Estes pagamentos não têm causa (no sentido econômico), pois não correspondem a serviços efetivamente prestados. Além disso, os reais beneficiários de tais recursos não são identificados nestas operações, pois estão encobertos por documentos que apontavam outros beneficiários (as emitentes das notas fiscais) dos pagamentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720121/2018-79
ACÓRDÃO
1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GÁS VERDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento em questão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA
Além da previsão do artigo 299, do RIR/1999, de que as despesas sejam
usuais, normais e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é
imprescindível que sejam lastreadas em documentação hábil e idônea,
conforme disposto no artigo 923, do mesmo diploma regulamentar e que o
serviço tenha sido comprovadamente prestado ou os bens efetivamente
fornecidos. Não logrando comprovar o contribuinte o cumprimento de tais
exigências, irrepreensível a glosa perpetrada pelo Fisco.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
CRITÉRIOS DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS EM SUA APURAÇÃO.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período, com os ajustes
determinados na legislação de regência. Neste sentido, os artigos 248 e
277, ambos do RIR/99. O lucro operacional traduz-se no resultado do
confronto entre as receitas operacionais e as despesas operacionais (artigo
299 do RIR/99). Da interpretação sistemática destes dispositivos, deduz-se
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
2
que somente poderão reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que
preencham os requisitos previstos no artigo 299, quais sejam, as despesas
necessárias e devidamente comprovadas. Os dispêndios glosados afetam o
próprio resultado do exercício e, consequentemente, também a base de
cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de
1988, com as alterações do art. 2o da Lei 8.034, de 1990. Além disso, o art.
13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de
dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei
no 4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99. Portanto, dada
a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, mantém-se a glosa realizada
pela Fiscalização.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM FACE DA GLOSA
DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é
comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles
(sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa
jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como
responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo
beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
RECURSOS
DESVIADOS
MEDIANTE
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS COM FINALIDADE ILÍCITA DE PAGAMENTO
DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos por serviços que não foram efetivamente prestados,
efetuados como meios preparatórios para o desvio dos recursos que
seriam posteriormente empregados nos pagamentos de vantagens
indevidas a terceiros, embora identifique sua finalidade não validam sua
causa primária. Estes pagamentos não têm causa (no sentido econômico),
pois não correspondem a serviços efetivamente prestados. Além disso, os
reais beneficiários de tais recursos não são identificados nestas operações,
pois estão encobertos por documentos que apontavam outros
beneficiários (as emitentes das notas fiscais) dos pagamentos.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i)
afastar a preliminar de nulidade e cerceamento de defesa por indeferimento de prova
testemunhal; i.ii) afastar a preliminar de inconsistências no TVF e falta de motivação para lavratura
dos autos de infração; i.iii) negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente os
lançamentos de IRPJ e CSLL; ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos de IRRF, vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni que dava
provimento.
18 de novembro de 2024.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
4

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/RJO, sessão de 18 de julho de 2019 (fls. 063/979)1, que
julgou improcedente a impugnação acostada (fls. 370/383), relativamente ao procedimento fiscal
finalizado com a lavratura de AI de IRPJ/CSLL e IRRF (fls. 5/24), ano-calendário 2013 – exercício
2014, infrações “custos não comprovados – glosa”, “multa isolada por insuficiência de
recolhimento de estimativa”, “créditos indevidos” e “pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados”, tendo com valor tributável o montante de R$ 222.125,00.
Consta dos autos o extrato do processo no Sistema Sief, da RFB (fls. 955/960),
indicando, para fins de controle, a redução, em R$ 222.125,00, dos valores de prejuízo fiscal e de
base negativa da contribuição social apurados pelo contribuinte para o ano-calendário de 2013, bem
como a exigência do IRRF no valor de R$ 119.605,76, com a correspondente multa de ofício de
75%.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Pela riqueza de detalhes dos fatos narrados, adoto a relatoria da decisão de 1o
Grau que bem resumiu o procedimento fiscal havido (RVF – fls. 25/36) ajustando-a para esta fase
recursal, se necessário.
“Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes dos Autos de
Infração relativos ao IRPJ (fls. 08/12) e à CSLL (fls. 13/17) e do Relatório de
Verificação Fiscal (fls. 25/36), foi(ram) apurada(s) infração(ões) referente(s) a
fato(s) gerador(es) ocorrido(s) no ano-calendário de 2013, descrita(s)
resumidamente a seguir:
Custos não comprovados. Dedução do valor de R$ 222.125,00 das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, a título de custo não comprovado pelo contribuinte,
referente a pagamento feito à empresa Paxos Energia Ltda (CNPJ no
10.934.109/0001-50).
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de
Infração para exigência do IRRF (fls. 18/22) e do Relatório de Verificação
Fiscal (fls. 25/36), foi(ram) apurada(s) infração(ões) referente(s) a fato(s)
geradore(s) ocorrido(s) no ano-calendário de 2013, descrita(s) resumidamente a
seguir:
Apuração Reflexa. Pagamento a Beneficiários Não Identificados/ Pagamentos
sem Causa. Custos não comprovados. Pagamento do valor de R$ 222.125,00 feito
à empresa Paxos Energia Ltda (CNPJ no 10.934.109/0001-50), em relação ao
qual o contribuinte não conseguiu comprovar a causa.

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
5
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal, o procedimento fiscal foi
programado por equipe especial instalada para verificar denúncia do Ministério
Público Federal referente à “Operação Calicute”.
Segundo o relatório, durante a ação fiscal, ao ser examinada a escrituração
contábil digital (ECD) do contribuinte, foi identificado um pagamento realizado
em 03/05/2013 à empresa Paxos Participações Ltda, no valor de R$ 222.125,00,
contabilizado por ele, ao final, como custo. O contribuinte, então intimado a
comprovar as operações ou as causas que teriam dado origem ao pagamento, teria
se limitado a apresentar cópia de nota fiscal de serviços eletrônica (fl. 250).
A nota fiscal apresentada pelo contribuinte, desacompanhada de cópia de contrato
de prestação de serviço ou outros elementos, foi considerada pela Fiscalização da
Receita Federal como insuficiente para a comprovação requerida, especialmente à
vista da evidências de falta de empregados lotados na empresa prestadora de
serviços (verificada em consulta aos dados da GFIP da mesma), do não
atendimento às intimações fiscais pela sua sócia gerente e ainda da constatação
pelas autuantes de que teriam ocorrido fatos na Paxos que não seriam usuais de
uma pessoa jurídica (fls. 32/33). De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal,
tais fatos não usuais teriam sido observados a partir da leitura de um termo de
declarações constante nos autos do processo n° 5039475-50.2015.4.04.7000, em
trâmite na 13a. Vara Federal de Curitiba (ver folha 8 do Relatório de Verificação
Fiscal). Conforme relatado, nele estaria evidenciado que a empresa Paxos teria
sido citada em uma oitiva de João Augusto Rezende Henriques - CPF no
495.612.197-00, procedida perante os procuradores da Força Tarefa "Operação
Lava Jato”, durante a qual ele, aliás, teria informado, inclusive, ser cônjuge de
Luciana Tavares Pinto (sócia gerente da empresa Paxos).
Reproduz-se, a seguir, alguns trechos do Relatório de Verificação Fiscal, o qual,
na sua integralidade (fls. 25/36), apresenta uma descrição mais detalhada da ação
fiscal:
“(..). a Gás Verde fez um pagamento para a empresa PAXOS PARTICIPAÇÕES LTDA
(Paxos), no valor de R$ 222.125,00, na data de 03/05/13, por meio de sua conta mantida
no banco Bradesco, que foi confirmado por esta fiscalização através do extrato
apresentado pela própria Gás Verde. Vê-se que em 30/11/13 ocorre a baixa deste ativo,
contra uma conta de custo.
Por meio dos Termos de Intimação Fiscal n° 1, n° 3 e n° 5, intimamos à Gás Verde a
apresentar o(s) contrato(s), o(s) relatório(s) técnico(s), e/ou quaisquer outros
documentos que comprovassem as operações ou as causas que deram origem ao
pagamento efetuado.
Em resposta a empresa se limitou a apresentar cópia da Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica n° 4, cujo prestador de serviços vem a ser a PAXOS ENERGIA LTDA, CNPJ
10.934.109/0001-50, emitida em 24/12/2013, no valor de R$ 250.000,00, cuja
discriminação dos serviços vem a ser Serviços de Assessoria e alegou que:
A relação havida entre Gás Verde e Paxos Engenharia S/A teve como origem uma
intermediação de negócio jurídico de venda de biogás, neste contexto, não foi
formalizado contrato nem relatórios, vez que gerou pagamento em uma única parcela.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
6
Por outro lado, por meio de procedimento de diligência, intimamos por quatro vezes a
Sra. LUCIANA TAVARES PINTO REZENDE HENRIQUES (Luciana), CPF
018.232.907-01, na qualidade de sócia gerente da Paxos (uma vez que esta empresa se
encontra baixada, conforme distrato arquivado na JUCERJA) a apresentar os
documentos e informações acerca dos negócios realizados entre as duas empresas,
porém ela não atendeu às nossas intimações.
Diante da não comprovação da origem do pagamento efetuado, efetuamos pesquisas em
relação à Paxos, nos sistemas internos que possuímos na Receita Federal, bem como na
internet (...).
(...). Em 22/09/14 houve a dissolução da sociedade, conforme distrato arquivado na
Junta Comercial, ficando a responsabilidade pela guarda dos documentos da empresa
com a Sra. Luciana.
Verificamos também os dados da GFIP (guia de recolhimento do FGTS e de informações
à previdência social), observando que a Paxos não apresentou declarações no ano-
calendário de 2013, exceto em julho e agosto. Nestas duas, no campo onde se informa o
nome dos trabalhadores, consta a informação "sem movimento".
(...)
Por meio de pesquisas realizadas na internet, identificamos que a Paxos foi citada em
uma oitiva de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES (JOÃO AUGUSTO), CPF
495.612.197-00, procedida perante os procuradores da Força Tarefa "Operação Lava
Jato".
(...)
Da leitura da oitiva acima, verificamos que ocorreram fatos na Paxos que não são usuais
de uma pessoa jurídica. Tal constatação, a falta de apresentação de documentos
comprobatórios durante o procedimento de fiscalização, e ainda a falta de empregados
lotados na empresa, são provas de que o valor pago não pode ser considerado como
dedutível para fins de IRPJ e CSLL.
(...)
Assim, diante da despesa não comprovada, efetuamos os lançamentos de ofício do IRPJ e
da CSLL, glosando o valor pago de R$ 222.125,00, realizado em 03/05/13.
Considerando que a empresa apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL,
no valor de R$ 2.945.039,50, conforme LALUR e LACS referentes ao ano-calendário
2013, e que segundo os livros fiscais, referentes ao ano-calendário de 2017, extraídos da
ECF, ainda há o crédito de R$ 813.136,09, estamos compensando parte deste com os
lançamentos ora efetuados.
Além do IRPJ e da CSLL, ante a não comprovação da efetiva prestação do serviço e de
ter havido efetivo pagamento, cabe também o lançamento de ofício do IRRF, conforme
determina o artigo 674, §1°; §2°; e §3°, do RIR/99.
(...)
Fica o contribuinte INTIMADO a baixar na Parte B do e-LALUR e do e-LACS, o
prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL, aproveitados por esta Fiscalização.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
7
Caso tenha aproveitado saldo do prejuízo fiscal e da base de cálculo da CSLL em pedido
de parcelamento especial, deve também ajustar o seu pedido a fim de diminuir os valores
em questão”.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 370/383) aduzindo:
i) inconsistências no termo de verificação fiscal e que os autos de infração seriam nulos.
ii) a fiscalização teria concluído, sem qualquer motivação contundente, que o pagamento feito pelo
contribuinte não poderia ser dedutível para fins de IRPJ e CSLL, baseando-se apenas nos seguintes fatos:
- não atendimento pela PAXOS aos termos de diligência enviados à sua sócia gerente, na sua dissolução
em 2014; - não apresentação de declarações no ano-calendário de 2013 (exceto em julho e agosto); - teor
da oitiva de João Augusto Rezende Henriques no âmbito da "Operação Lava Jato"; - inexistência de
empregados lotados na empresa, conforme informações fiscais.
iii) a Fiscalização teria presumido indevidamente que, diante de tais fatos, a PAXOS não teria prestado
serviços à GÁS VERDE, desconsiderando por completo a idônea Nota Fiscal n° 4, apresentada nos autos,
e entendendo que a GÁS VERDE não teria comprovado a respectiva despesa, o que não poderia ser
admitido.
iv) os fatos elencados pela Fiscalização como não usuais a uma pessoa jurídica não guardariam qualquer
relação com a GÁS VERDE, que não poderia ser penalizada por ter contratado o serviço de uma empresa
que deixou de apresentar declarações no ano-calendário de 2013 ou que não atendeu aos termos de
diligência expedidos durante o procedimento fiscal, uma vez que não teria qualquer interferência na
gestão da empresa já baixada, tampouco relações com sua antiga sócia gerente.
v) eventuais inconsistências nas obrigações fiscais da PAXOS não desqualificariam os serviços
efetivamente prestados à GÁS VERDE.
vi) a Receita Federal jamais poderia presumir que todas as operações envolvendo a PAXOS ou mesmo
todos os serviços a ela pagos não seriam despesas dedutíveis do tomador, sobretudo à vista de documento
fiscal que ampararia e atestaria a prestação do serviço.
vii) seria limitado o raciocínio da Fiscalização, ao entender que, se a PAXOS praticou alguns fatos não
usuais de uma pessoa jurídica (que não envolveriam a GÁS VERDE) e a GÁS VERDE não anexou um
contrato escrito amparando a nota fiscal emitida, a despesa não estaria comprovada e, por consequência,
não poderia ser deduzida da base de cálculo de IRPJ e CSLL da GÁS VERDE e que esta ainda seria
responsável pelo recolhimento do IRRF; tais elementos seriam insuficientes para impor à GÁS VERDE
as exigências impugnadas.
viii) não teria havido a formalização de contrato escrito apenas em função da natureza do serviço prestado
à GÁS VERDE, o que não descaracterizaria a relação comercial existente entre as partes e tampouco
permitiria presumir que as despesas da GÁS VERDE nãoteriam sido comprovadas, até porque a
apresentação de um contrato escrito não seria o único meio de comprovar a prestação do serviço.
ix) embora tenha acesso aos procedimentos criminais que envolveriam a matéria, a Fiscalização da
Receita Federal teria ignorado a manifestação formulada pela GÁS VERDE perante o Ministério Público
Federal em 10/04/2017 (PIC n° 1.25.000.003027/2015-14), prestando os devidos esclarecimentos sobre a
relação comercial existente com a PAXOS, em resposta ao Ofício n° 602/2017 - PRPR-FT.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
8
x) a GÁS VERDE não só teria prestado todos os esclarecimentos pertinentes à relação comercial com a
PAXOS, como também teria anexado robusta documentação que atestaria cabalmente a prestação do
serviço objeto da Nota Fiscal n° 4.
xi) apesar da apresentação de esclarecimentos no bojo do PIC n° 1.25.000.003027/2015-14, nenhum
representante da GÁS VERDE teria sido ouvido e não teria havido o encerramento da investigação,
tampouco o oferecimento de denúncia.
xii) a Fiscalização teria se baseado em presunções formadas pela mera ausência de um contrato escrito,
mesmo quando outros documentos dariam conta de atestar a prestação do serviço e rechaçar a pretensão
fiscal.
xiii) o relatório de verificação fiscal partiria de premissa absolutamente equivocada e se basearia em
presunção inadmissível, carecendo, por essa razão, de motivação, característica indispensável aos atos
administrativos, conforme estabeleceriam os arts. 2o e 50, inc. I e II e § 1o da Lei n° 9.784, de 1999.
xiv) as inconsistências e a falta de motivação do relatório de verificação fiscal acarretariam a nulidade
dos Autos de Infração, lavrados a partir de premissa absolutamente inexata (falta de comprovação da
prestação de serviço) e presunções ilegais.
xv) os Autos de Infração careceriam de elemento indispensável para sua validade, qual seja, a adequada
exposição dos fatos que levaram ao lançamento em questão, nos termos do art. 10, inc. III, do Decreto n°
70.235, de 1972, devendo ser reconhecida sua flagrante nulidade.
xvi) diz que a relação comercial entre a GÁS VERDE e a PAXOS (fls. 376/378), evidencia a efetiva
realização do serviço de assessoria a que se refere a Nota Fiscal n° 4, ressaltando ainda que, embora os
esclarecimentos já tenham sido apresentados ao Ministério Público Federal no âmbito do PIC n°
1.25.000.003027/2015-14, eles não teriam sido considerados pela Fiscalização da Receita Federal.
xvii) que a GÁS VERDE seria detentora de contrato firmado com a Companhia Municipal de Limpeza
Urbana - COMLURB, no Município do Rio de Janeiro, cujo objeto seria o aproveitamento energético da
área do Aterro de Gramacho, com a coleta dos gases tóxicos, produção e comercialização de biogás; -
teria elaborado projeto com essa finalidade; - teria buscado parcerias comerciais dispostas a adquirir o
biogás; - teria contratado em 2009 um conceituado agente de mercado, João Carlos França (por meio da
pessoa jurídica JCF França Representações Ltda), o qual teria apresentado a ele a oportunidade de
fornecer o biogás para a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); - teria havido, então, na GÁS VERDE,
várias reuniões internas com a participação de João Carlos França, além de outras tantas entre a GÁS
VERDE e as equipes da Petrobras, com vistas à formalização e à assinatura do contrato de fornecimento
de biogás entre as partes, o que teria se efetivado em 18 de janeiro de 2010.
xviii) nesse contexto, a PAXOS ENERGIA LTDA teria se inserido na negociação, na formalização e,
sobretudo, na execução do contrato, como quadro auxiliar e de suporte técnico de João Carlos França,
executivo com quem a GÁS VERDE S.A. teria mantido relacionamento direto, desde a prospecção da
oportunidade de negócio até sua completa concretização; - assim, a PAXOS, na condição de suporte
técnico de João Carlos França, teria assessorado a GÁS VERDE e teria realizado a intermediação do
negócio até sua completa concretização.
xix) ao contrário do alegado no relatório de verificação fiscal, existiriam provas robustas que atestariam a
assessoria prestada pela PAXOS e por João Carlos França na condução e concretização do negócio.
xx) pela natureza do serviço prestado, não teria havido a necessidade de formalização de um contrato
escrito entre as partes; mesmo sem a existência de um documento formal e escrito, ao longo da
concretização do projeto, os representantes da GÁS VERDE sempre teriam contado com a orientação e a
assessoria de João Carlos França e do suporte técnico dado pela PAXOS.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
9
xxi) a inexistência de um instrumento formal não desnaturaria a relação contratual estabelecida com a
PAXOS, sobretudo em razão de o serviço ter sido efetivamente prestado de forma satisfatória,
culminando na assinatura do referido contrato de fornecimento de biogás.
xxii) a própria assinatura do referido contrato com a PETROBRAS evidencia que os serviços da PAXOS
teriam sido prestados efetivamente, mesmo sem a formalização escrita do contrato, viabilizando a
concretização do negócio pretendido pela GÁS VERDE.
xxiii) a robustez dos documentos anexos e a Nota Fiscal n° 4, já juntada aos autos, corroborariam a
prestação dos serviços realizada pela PAXOS, afastando a equivocada premissa do relatório de
verificação fiscal, que teria amparado os Autos de Infração.
xxiv) a inexistência de um contrato formal e escrito não permitiria desqualificar a efetiva prestação de
serviços, demonstrada a partir de outros elementos, sob pena de violação do princípio da verdade
material.
xxv) esclarecida a relação comercial existente entre GÁS VERDE e PAXOS e demonstrada a efetiva
prestação dos serviços, deveria ser afastada a equivocada premissa da fiscalização de que não haveria
comprovação da origem do pagamento efetuado pela GÁS VERDE e, por consequência, deveriam ser
integralmente cancelados os Autos de Infração impugnados, extinguindo-se o lançamento de ofício de
IRRF e as exigências de ajustes nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
xxvi) considerando-se que a Receita Federal simplesmente teria desconsiderado a Nota Fiscal n° 4
apresentada pela GÁS VERDE, sem qualquer motivação, deveria ser oportunizada à Impugnante a
produção de outras provas que atestariam a efetiva prestação do serviço de assessoria nela descrito.
xxvii) a despeito do fato de que o referido documento fiscal apresentaria indiscutível idoneidade e
conteúdo esclarecedor do serviço a que se refere, a prova testemunhal a ser produzida no âmbito deste
processo administrativo afastaria qualquer dúvida sobre a efetiva realização da atividade de assessoria.
xxviii) ademais, os documentos utilizados pela RFB para sustentar os presentes Autos de Infração teriam
sido extraídos de procedimento criminal de índole manifestamente inquisitorial, no qual os representantes
da GÁS VERDE sequer teriam sido ouvidos, ou seja, tais documentos não teriam passado pelo crivo do
contraditório.
xxix) por esse motivo, sequer poderiam ser considerados como “prova”, muito menos poderiam servir
para embasar decisão com tamanhas consequências como essa autuação.
xxx) de fato, a oitiva de depoimentos de testemunhas e também dos executivos das empresas envolvidas,
que teriam participado das várias reuniões internas, inclusive com João Carlos França, e, ainda, das
diversas reuniões de trabalho entre a GÁS VERDE e as equipes da PETROBRAS, esclareceria
detalhadamente como teriam sido firmadas as negociações e de que forma teria se dado a participação da
PAXOS, atestando a efetiva prestação dos serviços relativos à Nota Fiscal n° 4.
xxxi) assim, a produção da prova testemunhal seria indispensável para o deslinde do caso, de forma a se
atingir a verdade material e garantir a ampla defesa da GÁS VERDE (art. 5o, LV da Constituição), já que
a manutenção do lançamento implicaria a desconsideração da verdade dos fatos, acarretando a exigência
indevida de imposto, multa e ajustes nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
xxxii) seria pela via da prova testemunhal que a Gás Verde, exercendo amplamente seu direito de defesa,
poderia comprovar a origem do pagamento realizado à PAXOS, desconstruindo a equivocada premissa
lançada no âmbito do procedimento fiscal.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
10
xxxiii) embora o Decreto n° 70.235, de 1972, não contemple expressamente a realização da prova
testemunhal, não haveria qualquer óbice para que esta prova fosse produzida no âmbito do processo
administrativo, sobretudo quando fosse a mais pertinente e útil para o perfeito aclaramento dos fatos que
envolveriam a autuação impugnada.
xxxiv) inexistindo regra impeditiva à produção dessa espécie probatória, seria aplicável o art. 442 do
CPC, segundo a qual “a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”.
xxxv) no mesmo sentido, o art. 35 do Decreto n° 7.574, de 2011, autorizaria a autoridade julgadora a
determinar a realização de diligências que entender necessárias para a apreciação da matéria.
xxxvi) o deferimento da produção de prova testemunhal, mediante a oitiva de testemunhas oportunamente
arroladas, que comprovariam as alegações aduzidas na impugnação, se imporia no presente processo, sob
pena de violação do princípio da ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição) e da verdade dos fatos.
xxxvii) na remota hipótese de serem mantidos os Autos de Infração impugnados, o que se admitiria
apenas a título argumentativo, deveria ser reduzida a multa lançada no Auto de Infração de IRRF, no
valor de R$ 89.704.32, correspondente ao percentual exagerado e desproporcional de 75% do valor do
tributo apurado (R$ 119.605,76).
xxxviii) não seria razoável, nem proporcional, que a GÁS VERDE fosse penalizada com uma multa de
tamanho valor, muito próximo do valor do próprio tributo cobrado, sobretudo diante da demonstração da
origem do pagamento efetuado à PAXOS.
xxxix) a aplicação da penalidade de multa neste patamar, lançada com base em presunções e premissas
não condizentes com a verdade material, seria contrária ao princípio constitucional da proporcionalidade,
norteador do direito administrativo e do direito tributário pátrios.
xl) ao final, o contribuinte requer expressamente: a) o deferimento da produção de todos os meios de
provas em direito admitidos, em especial a prova testemunhal, mediante a oitiva de testemunhas a serem
arroladas oportunamente, a fim de corroborar as alegações acima, sobretudo a efetiva prestação do
serviço e a comprovação da origem do pagamento efetuado à PAXOS; b) o cancelamento integral de
todos os Autos de Infração objeto do presente processo, extinguindo-se o Imposto de Renda Retido na
Fonte lançado de ofício, bem como a respectiva multa e juros, e, também, as exigências de ajustes nas
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL; c) subsidiariamente, a redução da multa de 75% aplicada à GÁS
VERDE no Auto de Infração de IRRF, considerada por ele exagerada e desproporcional.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 963/979), a 6a Turma da DRJ/RJO, depois de afastar a
preliminar de nulidade suscitada e indeferir o pedido de produção de prova testemunhal, com oitiva
nos autos, analisou detida e minuciosamente o teor da acusação, os argumentos da acusada e os
documentos juntados, concluindo por negar provimento à impugnação, mantendo integralmente os
lançamentos, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE CUSTOS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO
São computados na apuração do resultado do exercício somente os custos
que puderem ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos.
Na falta de sua comprovação, cabe a glosa dos valores contabilizados como
custos, referentes a serviços alegadamente contratados junto a outra
empresa, se o contribuinte, suposto tomador de serviços, intimado durante a
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
11
ação fiscal a comprovar a sua efetividade, demonstra a existência do
pagamento do preço respectivo, mas não apresenta elementos probatórios
suficientes da efetividade dos serviços alegadamente adquiridos.
Para fins de comprovação junto ao Fisco, tratando-se de supostos serviços
de assessoria, especialmente em área técnica, deve-se esperar que a nota
fiscal venha acompanhada de contrato, relatório profissional detalhado,
com nome, qualificação e vínculo com a empresa prestadora de serviços do
profissional que o confeccionou ou outros documentos equivalentes.
A mera apresentação de nota fiscal cujo conteúdo não exibe descrição
minimamente razoável dos serviços, desacompanhada de contrato celebrado
entre as partes ou outros elementos, não se afigura capaz de conferir certeza
jurídica à operação a que se refere, especialmente se o Fisco diligencia
junto à empresa prestadora de serviços e não consegue obter confirmação
da prestação dos serviços, revelando-se, assim, insuficiente para a
comprovação da efetividade dos serviços adquiridos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DOS MESMOS FATOS
APURADOS NA AUTUAÇÃO PRINCIPAL
Subsistindo o auto de infração principal, igual sorte colhe o auto de
infração que tenha sido formalizado por mera decorrência dos fatos que
ensejaram a autuação principal, na medida que inexistem fatos ou
argumentos novos a ensejarem conclusões diversas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA. CUSTO NÃO COMPROVADO
Incide a tributação de imposto de renda na fonte à alíquota de 35 % sobre
os pagamentos efetuados ou recursos entregues pela pessoa jurídica a
terceiros, contabilizados ou não, cuja operação ou causa ela não comprove
mediante documentos hábeis e idôneos ao ser intimada a tal comprovação
durante ação fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O atendimento aos preceitos estabelecidos no CTN e na legislação do
processo administrativo tributário, especialmente do devido processo legal,
com a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO
A prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior ou que se refira a fato ou a direito superveniente ou ainda que
se destine a contrapor razões ou fatos posteriormente trazidos aos autos.
PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
12
A legislação que rege o processo administrativo fiscal não prevê a
possibilidade de produção de prova testemunhal no julgamento, podendo o
impugnante apresentar os depoimentos que julgar relevantes sob a forma de
declaração escrita por ocasião da apresentação da sua impugnação.
Eventuais depoimentos colhidos no âmbito do julgamento administrativo
(aliás, de testemunhas nem mesmo ainda arroladas) não possuiriam a força
probatória do depoimento da testemunha que depõe em juízo sob o
compromisso de dizer a verdade. Por isso, não se afigura necessário ou útil
ao julgamento o deferimento da prova testemunhal no processo
administrativo, por ele não possuir a força probatória pretendida pelo
solicitante para fins de desconstituir o lançamento fiscal realizado com base
em documentos e, em relação ao qual, o contribuinte pôde contrapor
livremente prova documental.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada, a contribuinte interpôs recurso voluntários no qual, exceto naquilo
que rebateu pontualmente a decisão a quo, basicamente reproduziu de forma quase literal, o que
já havia aduzido na peça recursal inaugural.
Há diversos documentos juntados pela acusação e defesa.
É o relatório do que entendo essencial.

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
13

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O recurso voluntário, considerando o teor da Portaria CARF no 10.199, de
30/04/2020, que estendeu os efeitos da Portaria CARF no 8.112, de 20/03/2020, prorrogando os
prazos processuais praticados perante o Tribunal Administrativo Tributário Federal até
29/05/2020, é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 25/03/2020 – fls. 988, protocolização
da peça recursal em 27/04/2020 – fls. 992), a representação processual da recorrente está
corretamente formalizada (diretor eleito, na forma de seus Estatutos Sociais - fls. 385) e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Há preliminares de nulidade por “cerceamento de defesa” e “falta de motivação
para lavratura do auto de infração”.
Mesmo já afastados pela decisão de 1o Piso, a contribuinte volta aos dois temas.
Deles passo a tratar.
Inicialmente acerca de nulidade e cerceamento de defesa por indeferimento de
prova testemunhal, destaco que a própria recorrente, depois de expressamente reconhecer que o
Decreto no 70.235/1972 (PAF) não contempla esta possibilidade, insiste não haver óbice para que
esta prova seja aceita, pois seria “útil para o perfeito aclaramento dos fatos que envolvem a autuação”.
(RV – fls. 998).
Ainda que se entenda o reclamo da defesa, fato é que, além da inexistência
desta previsão, já bem enfrentou o tema a decisão de 1o Grau:
“não se pode olvidar que a testemunha que presta depoimento em
juízo o faz mediante compromisso, diferentemente daquela pessoa
eventualmente ouvida na esfera administrativa. Deste modo, sem a
força do compromisso judicial de a testemunha falar a verdade, não
existe razão para a autoridade julgadora administrativa deferir
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
14
solicitação para que seja ouvida no processo testemunha a ser indicada
pelo contribuinte, que, ao ter optado pela via administrativa, deve se
submeter a todas as normas específicas do processo administrativo
fiscal. Deferir o pedido do contribuinte nos moldes pretendidos não se
revela útil ao deslinde das questões aqui postas, uma vez que eventuais
depoimentos colhidos na esfera administrativa (de testemunhas, aliás,
nem mesmo ainda arroladas) não possuem a força probatória
pretendida pelo contribuinte, eis que estariam despojados do
compromisso judicial de falar a verdade. O pleito formulado, ainda que
acolhido, não teria a relevância que pretende o contribuinte a ele
atribuir, razão pela qual, no procedimento administrativo, são
comumente utilizadas as provas documentais e periciais, modalidades
nas quais não se enquadra a prova requerida”. (Ac. DRJ – fls. 974).
Além disso, nada obstaria que a recorrente tivesse colhido, por escrito e juntado
à sua defesa, o depoimento da testemunha que pretendia arrolar.
Não o fez.
No CARF, a jurisprudência é uníssona:
PROVA TESTEMUNHAL.
Nos termos da legislação do PAF, não há previsão para oitiva de
testemunhas. (Ac. 1102-001.382 - sessão de 12 de junho de 2024)
PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
O processo administrativo fiscal não contempla previsão
normativa para a realização de audiência de instrução para
colheita de testemunhos, ainda mais em segunda instância
administrativa. Não há lacuna no Decreto n° 70.235, de 1972, a
ser preenchida pela aplicação subsidiária do processo civil, mas
silêncio eloquente da lei. (Ac. 2401-011.478 – sessão de 04/12/2023)
PROVA
TESTEMUNHAL.
DEPOIMENTO
PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
No rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal
para audiência de instrução na qual seriam ouvidas testemunhas
ou apresentados depoimentos pessoais, devendo a parte
apresentar tais depoimentos sob a forma de declaração escrita
já com a sua impugnação.
Em todo o caso, tais depoimentos não se justificam a partir do
momento que as questões abordadas no julgamento estão
suficientemente claras nos autos, através de vasto conjunto
probatório. (Ac. 3201-010.454 – sessão de 25/04/2023)
Preliminar que se rejeita.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
15
A segunda prejudicial de mérito alegada pela recorrente seria a possível
inconsistência no TVF/falta de motivação para lavratura dos autos de infração.
Data vênia ao entendimento manifestado pela defendente, penso que mais uma
vez razão não lhe assiste.
Como visto nos autos, no âmbito da operação Calicute, a Fiscalização, instada
pelo Ministério Público Federal e com base em seus arquivos de dados internos e cruzamento de
informações e pesquisas, detectou operações da recorrente com a pessoa jurídica PAXOS que,
além de não atender a qualquer intimação a ela direcionada na pessoa de sua sócia gerente, foi
dissolvida em 2014; não tendo apresentado declarações no ano-calendário de 2013, exceto em
julho e agosto; foi citada em uma oitiva de João Augusto Rezende Henriques no âmbito da
“Operação Lava Jato”; e conforme as informações fiscais, não teria empregados lotados na
empresa.
Ou seja, empresa nitidamente de fachada.
Ora, neste cenário, como órgão de Estado e responsável pela fiscalização
tributária federal, caberia à Receita Federal, por dever de ofício, realizar a investigação que
realizou e que culminou nos lançamentos aqui discutidos.
Tudo dentro dos estritos e parametizados contornos da lei, cabendo sempre
lembrar que os atos administrativos por excelência e até por não haver espaço para
discricionariedade do agente fiscal, têm sua motivação prevista em dispositivos legais, os quais,
conforme se verifica, se encontram indicados no instrumento de constituição do crédito tributário
ou de formalização da exigência de ajustes das bases de cálculo, ressaltando que os Autos de
Infração, acompanhados do Relatório de Verificação Fiscal, se encontram plenamente vinculados
às regras gerais e aos preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Mais ainda e especificamente, devem conter os requisitos do art. 10 do Decreto
no 70.235/1972, como ocorreu concretamente.
Ademais, sempre bom enfatizar que, i) “O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585; e, ii) o
contribuinte defende-se dos fatos apontados e não da mera tipificação legal.
Concretamente, nos autos, a narrativa foi exatamente disposta de modo a
permitir à autuada o pleno conhecimento dos fatos imputados, tanto que lhe permitiu se
defender de todos os tópicos de forma absolutamente segura de que conhecia as acusações que
o Fisco lhe fez.
Nesse sentido, transcrevo duas (de centenas ou milhares de decisões) uma
judicial outra administrativa (do CARF) que traduzem e resumem o que penso a respeito do tema:
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
16
AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. O auto de infração que se pretende anular não está eivado de vícios, narrando
de maneira suficiente a conduta praticada pela agravante, conforme se pode ver
das fls. 34/35.
2. Veja-se que a ausência de capitulação legal dos fatos ou a capitulação
equivocada não é fator capaz de anular o auto de infração, entendendo a
jurisprudência que o autuado se defende dos fatos descritos na autuação, e não
do dispositivo legal, tanto é que a recorrente, na hipótese, exerceu
adequadamente o seu direito de defesa.
3. Igualmente, não há necessidade de constar do auto de infração a penalidade
exata a ser aplicada, que pode ser posteriormente definida ao longo do processo
administrativo.
4. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e
veracidade, que somente pode ser ilidida por prova robusta em contrário, o que,
ao menos nessa análise liminar, não se comprova nos autos.
5. Apelação provida (TRF-3 Ap. Civ SP 2018.4.03.6109

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/08/2000 a 30/03/2006 NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO.
CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a
empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não
indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do
ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstância que
ensejaram o lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento. (Ac. em
Recurso Especial do Contribuinte - Acórdão no 9202-010.635 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 22 de março de 2023).
Com o seguinte dispositivo de Acórdão: “Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Vencido o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que conheceu parcialmente em
relação à primeira matéria. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em
negar-lhe provimento”.
De fato, sem maiores delongas, assim como esta linha jurisprudencial, entendo
ser impensável se possa gravar de nulidade um procedimento fiscal corretamente desenvolvido
sob argumento de eventual falha ou equívoco na tipificação legal, ou mesmo sua não inserção nos
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
17
autos, quando - como comprovadamente ocorreu – os fatos narrados e eventuais acusações
imputadas foram descritos de forma extremamente detalhada, tanto que a recorrente teve a
possibilidade de se defender de TODOS os atos apontados, independentemente de os dispositivos
terem sido correta ou incorretamente apostos no AI.
Em outro dizer, fulminar por nulidade o procedimento só teria sentido se a
omissão ou incorreção da capitulação legal levassem a prejuízo insuplantável para os imputados
exercerem seu direito de defesa. Não vejo isso nos autos, bastando uma singela vista d’olhos para
esta comprovação.
Além disso, é certo que o artigo 10, do Decreto no 70.235/1972 mostra TODOS
os componentes que devem estar no auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente.
I - a qualificação do autuado;
II- o local, a data e a hora da lavratura;
III- a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matricula.
Ora, qual destes itens teria sido omitido pelo condutor do feito:
Nenhum, claro.
Demais disso, bom lembrar que o PAF é um microssistema no ordenamento
jurídico e suas regras devem ser interpretadas com unidade.
Em outro dizer, o artigo 10 não deve ser lido isoladamente, ao contrário, deve
ser tomado em conjunto com o que dispõem os artigos 59, 60 e 61, do mesmo Decreto no
70.235/1972.
Nesse tomo, somente a ofensa aos citados artigos, tomados em conjunto, é que
implica nulidade do lançamento, ou seja, quando, concomitantemente ocorrerem uma das
hipóteses do artigo 10 com uma dos demais.
Rememorando, assentam tais dispositivos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
18
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados,
e determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou
solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.
Com isso, a nulidade nas hipóteses dos incisos I e II (primeira parte) do artigo 59
é verificada no auto de infração na parte em que não se cumpriu o artigo 10 inciso VI, e a hipótese
no inciso II (parte final), prejuízo à defesa, é verificada nos demais elementos exigidos nos incisos
do artigo 10 (I ao V).
No caso sub examine, francamente, qual aspecto nuclear foi omitido, apto a
gerar a nulidade requerida. Não vislumbro nenhum.
Ademais, qual o prejuízo que a defesa sofreu? Nenhum também, tanto que pôde
se manifestar em todos os momentos e se contrapor a todas as imputações de modo a exercer
lidimamente seu direito constitucional de opor-se às acusações feitas.
Concretamente, como dito antes, a recorrente teve a possibilidade de se
defender de TODOS os atos apontados, independentemente de os dispositivos terem sido correta
ou incorretamente apostos no AI, tanto que acostou duas peças recursais rebatendo
pormenorizadamente a acusação fiscal, além de diversas outras manifestações nos autos no curso
do procedimento investigatório.
Desse modo, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.
Postos os fatos e argumentos, passo ao mérito.
I - DOS LANÇAMENTOS DE IRPJ E CSLL – GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS
Para melhor visualização, reproduz-se o lançamento de IRPJ (fls. 9), destacando
que o de CSLL, observada sua tipificidade e enquadramento legal, tem a mesma conformação:
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
19

I.I) BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE DESPESAS E SUA DEDUTIBILIDADE DAS BASES DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL
Antes da análise individualizada da imputação, insta ponderar, ainda que
brevemente, sobre os conceitos legais e doutrinários que cercam os custos e despesas de uma
entidade.
Pois bem, que as despesas fazem parte do cotidiano das empresas e representa o
esforço monetário que se faz para a obtenção de receitas e, consequentemente, de lucros, é pacífico.
Em outro dizer, consoante leciona o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra
que lhe é peculiar, despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de
produzir receitas podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente ou que serão realizados
no futuro”. 2
O mesmo Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, in “Dicionário de
Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em sentido restrito,
representa a utilização ou consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas. O que caracteriza a
despesa é o fato de ela tratar de expirações de fatores de serviços, direta ou indiretamente relacionados
com a produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Na literatura internacional, segundo pensamento de Hendriksen e Breda,
despesa é: “o uso ou consumo de mercadorias ou serviços no processo de obter receitas. Elas são as
expirações dos fatores de serviços relacionados diretamente ou indiretamente na produção e vendas de
produtos das empresas”. 3
Mas, ressalva o autor, “todas as despesas, por definição, são incorridas como parte
necessária da operação de geração de receitas. Isto não quer dizer, porém, que sempre haverá receita; pode
haver despesa sem receita dela resultante”4.

2 IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
3 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto
Sanvicente.- 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
4 HENDRIKSEN, E. S. e VAN BREDA, M. F. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Ed.Atlas, 1999 – pg. 237.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
20
Para o International Accounting Standards Board – IASB, despesas são
“diminuições dos benefícios econômicos de um determinado período contábil, que ocorrem por meio da
saída ou esgotamento dos ativos, ou da ocorrência de passivos, que resultem na diminuição do patrimônio
líquido, sem ser considerada a distribuição de dividendos aos proprietários”5.
Em claras palavras, as despesas são a contrapartida das receitas, participando
da concepção de lucro.
Confirmando esta concepção, Kam (1986) sustenta que “despesas são reduções no
valor dos ativos ou aumento no valor das exigibilidades, devido à utilização de bens e serviços das
operações principais ou centrais da entidade”. 6
Em síntese, como dito, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização do
esforço, em termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da empresa,
com a perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou imediata de receita que deve,
por definição, suplantar as despesas e assim gerar a parcela do lucro.
Para os órgãos reguladores da ciência contábil, “decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos ou incrementos
em passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de
distribuição de resultado ou de capital aos proprietários da entidade” são DESPESAS, consoante
definição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (instituído pela Resolução CFC n.°
1.055/2005), através do “Pronunciamento Técnico CPC 00 – Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis”.
Esta definição pode ser ainda tomada levando-se em conta seu surgimento no
curso das atividades ordinárias da entidade. Neste caso, ainda segundo o Pronunciamento Técnico
acima referido, item 78, estas despesas seriam as que “surgem no curso das atividades ordinárias
da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam
a forma de um desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e
ativo imobilizado”.
Já a Resolução no 1.374, de 08/12/2011, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em seu item 4.25, letra “b”, define: “despesas são decréscimos nos benefícios econômicos
durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção
de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados
com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
No compêndio “Normas e Práticas Contábeis no Brasil”7, os autores,
referenciando-se a pronunciamento do IBRACON sobre a matéria8, assinalam que “despesas

5 IASB – International Accounting Standards Board. Framework for the preparation and presentation of
financial, 1989 – pg. 24
6 KAM, Vernon. Accounting theory. New York, John Wiley & Sons, 1986
7 FIPECAFI – ARTHUR ANDERSEN – Atlas – SP - 1990 – pg. 431
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
21
correspondem a decréscimos no ativo ou acréscimos no passivo, reconhecidos e medidos em
conformidade com princípio de contabilidade, resultantes dos diversos tipos de atividade e que
possam alterar o patrimônio liquido”.
De outra linha, a legislação comercial das sociedades por ações (Lei no
6.404/1976, com alterações), aplicável às demais sociedades por força do Decreto-lei no
1.598/1977, pontua:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos
ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que
houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de
efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses
efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros
ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta
Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial
sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam,
conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios
contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou
ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente
submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas
pelos
administradores
e
por
contabilistas
legalmente
habilitados.
§ 5o As normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários a que se refere o § 3o deste artigo deverão ser

8 IBRACON- Instituto Brasileiro de Contadores. Princípios Contábeis. São Paulo : Atlas, 1994 – pg. 113

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
22
elaboradas em consonância com os padrões internacionais de
contabilidade adotados nos principais mercados de valores
mobiliários. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por
observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias
abertas. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
A conjugação destes dispositivos e das normas reguladoras da ciência contábil
leva à conclusão de que, nos registros permanentes feitos na escrituração e nos levantamentos
das Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial, o resultado de um determinado período
será sempre apurado levando-se em conta todos os fatos contábeis que afetam a azienda,
observado o regime de competência.
Neste patamar, indiscutível que qualquer despesa, tomado o termo nas
concepções antes focadas, compõe o resultado da entidade, de forma negativa, reduzindo o
patrimônio.
Quanto a isso, inexistem dúvidas.
Todavia, induvidoso também que tais dispêndios têm que estar suportados por
documentos hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, de forma a permitir que as despesas
sejam alocadas em contrapartida à receita e componham o resultado final de uma sociedade,
exigência que aparece não apenas na legislação fiscal9, mas do mesmo modo na regulação
contábil imposta pelo Conselho Federal de Contabilidade mediante a RESOLUÇÃO CFC N.o
1.330/2011 (DOU de 22.03.2011), assim redigida no que interessa:
Documentação contábil
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que
originam lançamentos na escrituração da entidade e compreende
todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de
origem interna ou externa, que apóiam ou componham a
escrituração.

9 Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária,
com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes,
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.

Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
23
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das
características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na
legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e
armazenados em meio magnético, desde que assinados pelo
responsável pela entidade e pelo profissional da contabilidade
regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro
público competente.
No mesmo sentir, a jurisprudência:
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. A escrituração
contábil mantida com observância das disposições legais somente
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se
forem comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Acórdão
CARF no 1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator Antonio José Praga
de Souza)
I.II) DO CASO CONCRETO –GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS -IRPJ
A controvérsia instala-se a partir do momento em que determinada despesa, que
despesa é sob os ângulos contábil, patrimonial, comercial, econômico e societário, extrapola os
limites destas ciências e se põe ao alcance do raio de ação da legislação fiscal, especialmente a
do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Neste momento, o que é incontroverso doutrinariamente passa a se submeter
ao crivo de outra legislação, de outros conceitos, de outra estrutura.
Dizendo de modo diverso, se determinados estipêndios são “despesas” sob
quaisquer dos enfoques antes vistos e afetam o resultado comercial da entidade, tais gastos,
ainda que despesas sejam, PODEM NÃO SER DEDUTÍVEIS das bases imponíveis de IRPJ (e da
CSLL, quando for o caso), simplesmente porque o legislador tributário assim o determinou.
É esse o exprimir de Edmar Oliveira de Andrade Filho (in Imposto de Renda das
Empresas – 10a Edição – Atlas – SP – 2013 – pg. 266/267) quando bem define que, “do ponto de
vista contábil e fiscal, despesas é uma espécie de mutação patrimonial diminutiva”.
Que segue lecionando que a palavra despesa “é utilizada, de um modo geral, como
sinônima de “gasto”, e, nesse sentido, representa o valor pago ou empenhado na aquisição de bens não
vinculados ao processo de produção de mercadorias, produtos e serviços destinados à venda”.
Para fixar e ressalvar:
“Para fins tributários (...), as despesas são dedutíveis ou não, de acordo com critérios
legais de caráter formal, material e temporal. Além da observância desses critérios, o que habilita um
gasto a ser dedutível é a sua existência e certeza, que são fatores importantes para a correta aplicação do
regime de competência”. (destacou-se).
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
24
Assim, se a pessoa jurídica suportar “decréscimos nos benefícios econômicos
durante o período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em passivos,
que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição
de resultado ou de capital aos proprietários da entidade” certamente estará diante do conceito de
DESPESAS (consoante o Comitê de Pronunciamentos Contábeis), porém sua contraposição
perante terceiros e principalmente aos órgãos estatais responsáveis pela aferição de sua
regularidade formal e material deverá estar revestida de todos os requisitos implícita ou
explicitamente alinhavados pela lei, doutrina, jurisprudência e normas reguladoras da ciência
contábil.
Insatisfeitos tais parâmetros, especialmente na seara do IRPJ e da CSLL, a
dedutibilidade pretendida pelo sujeito passivo fica comprometida.
São as definições da lei fiscal (RIR/1999, então vigente):
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2 As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3 O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições
sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de
1964, art. 45, § 2o).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§1o).
Em suma, para que uma despesa seja DEDUTÍVEL é necessário que atenda aos
requisitos de necessidade, usualidade e normalidade. Mais, que estejam suportadas por
documentos hábeis e idôneos a lhes dar estrutura formal e haja comprovação do efetivo
fornecimento/prestação de serviços,/pagamento do que foi avençado e adquirido.
Na jurisprudência do CARF:
IRPJ E CSLL. CUSTOS OU DESPESAS COMPROVADOS. DEDUTIBILIDADE
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
25
São dedutíveis os custos e as despesas que, pela sua própria natureza
se relacionam com as atividades operacionais da empresa, desde que
estejam
devidamente
escrituradas
e
comprovadas
com
documentação adequada a efetiva necessidade e realização. (Ac.
1401-007.141 – sessão de 14/08/2024)
Em outro dizer, além da obrigatoriedade do preenchimento dos requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade da despesa, ela deve ser devidamente comprovada, ou
seja, somente poderá ser considerada como dedutível a despesa para qual for demonstrada sua
ocorrência com documentação hábil e suficiente, não bastando comprovar que a despesa foi
assumida e que houve desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio
correspondeu à contrapartida de algo recebido. Tal comprovação abarca, no caso de prestação
de serviços, a demonstração da efetividade de sua realização.
É nesse cenário, pois, que devem ser analisados os lançamentos aqui trazidos.
É do que se passa a tratar.
Como visto nos autos, o Fisco apontou que o procedimento fiscal foi programado
por equipe especial instalada para verificar denúncia do Ministério Público Federal referente à
“Operação Calicute” e constatou que, ao ser examinada a escrituração contábil digital (ECD) da
contribuinte, identificou-se um pagamento realizado em 03/05/2013 à empresa Paxos
Participações Ltda., no valor de R$ 222.125,00, contabilizado como custo.
Intimada a contribuinte a comprovar as operações ou as causas que teriam dado
origem ao pagamento, limitou-se a apresentar cópia da nota fiscal de serviços eletrônica n° 4,
emitida em 24/12/2013 pela empresa PAXOS ENERGIA LTDA., CNPJ 10.934.109/0001-50, no valor
de R$ 250.000,00, indicando, por sua vez, no campo destinado à discriminação dos serviços, a
informação “Serviços de Assessoria”.
Nessa linha, conforme entendimento do Fisco, corroborado pela decisão de 1o
Grau, somente a nota fiscal apresentada pela contribuinte, desacompanhada de cópia de contrato
de firmado ou outros elementos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços de
“assessoria”, foi considerada insuficiente para a comprovação requerida, especialmente à vista da
evidência de falta de empregados lotados na empresa prestadora de serviços (verificada em
consulta aos dados da GFIP da mesma), do não atendimento às intimações fiscais pela sua sócia
gerente e ainda da constatação de que teriam ocorrido fatos na Paxos que não seriam usuais de
uma pessoa jurídica (fls. 32/33).
Esses “fatos não usuais”, conforme o Relatório de Verificação Fiscal (fls. 25/36)
teriam sido observados a partir da leitura de um termo de declarações constante nos autos do
processo judicial n° 5039475-50.2015.4.04.7000, em trâmite na 13a Vara Federal de Curitiba (fls. 8
do RVF) onde se mostra evidenciado que a empresa Paxos foi citada em uma oitiva de João
Augusto Rezende Henriques - CPF no 495.612.197-00, procedida perante os procuradores da Força
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
26
Tarefa “Operação Lava Jato”, durante a qual ele, aliás, teria informado, inclusive, ser cônjuge de
Luciana Tavares Pinto (sócia gerente da empresa Paxos).
Em contraparte, a contribuinte assenta que, ao contrário do alegado no relatório
de verificação fiscal, existiriam provas robustas que atestariam a assessoria prestada pela PAXOS e
por João Carlos França na condução e concretização do negócio; que pela natureza do serviço
prestado, não teria havido a necessidade de formalização de um contrato escrito entre as partes;
que mesmo sem a existência de um documento formal e escrito, ao longo da concretização do
projeto, os representantes da GÁS VERDE sempre teriam contado com a orientação e a assessoria
de João Carlos França e do suporte técnico dado pela PAXOS.
Mais, que a inexistência de um instrumento formal não desnaturaria a relação
contratual estabelecida com a PAXOS, sobretudo em razão de o serviço ter sido efetivamente
prestado de forma satisfatória, culminando na assinatura do referido contrato de fornecimento de
biogás.
Postos os fatos e os argumentos das partes, ao voto.
É inquestionável na seara administrativa, especificamente no que tange à
legislação do IRPJ e da CSLL, que a comprovação da necessidade, usualidade e normalidade das
despesas que tenham como origem “prestação de serviços” é a mais difícil de ser feita, justamente
pelo caráter abstrato de que se reveste e subjetivismo do que foi avençado e efetivamente
prestado.
Em outras palavras, diferentemente de situações concretas de despesas
assumidas pelas pessoas jurídicas, como por exemplo, aquisição de materiais de manutenção,
conservação, mercadorias, peças de reposição, enfim, bens corpóreos (que podem ser facilmente
comprovados, inclusive pela sua entrada e saída dos estoques, pelo seu transporte e pagamento
do frete, etc.), a comprovação da prestação de serviços, em qualquer área, mais ainda nos casos
de trabalho intelectual, como os de assessoria e consultoria, pela imaterialidade de que se
revestem, devem ser robustamente comprovados, como fartamente assente neste Tribunal
Administrativo:
DESPESAS
COM
SERVIÇOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis para a apuração do lucro tributável as
despesas decorrentes de "serviços de consultoria" tomados
pelo contribuinte quanto este, devidamente intimado, não faz
prova da efetiva fruição dos mesmos. (Acórdão 103-23336 –
Relator Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho - Sessão de
22.01.2008)
Igual posição estampada no Ac. 1402-002.447, desta Turma, relatoria do ex-
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves, sessão da qual participei:
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
27
DESPESAS
OPERACIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.GLOSA.
Cabível a exigência de ofício sobre valores contabilizados como
despesas de auditoria, assessoria e publicação, quando não
apresentados documentos hábeis e idôneos a comprovar a
efetiva execução do serviço definido por contrato entre as
partes.
Este cenário tumultuoso foi excepcionalmente sumarizado com perspicácia
ímpar pela então Conselheira deste Tribunal Administrativo Tributário Federal, Albertina Silva
Santos Lima, quando no exercício de seu mandato perante a antiga 7a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes:
“(...) Trabalhos de assessoria e de consultoria não se perfazem
apenas com uma menção lacônica assentada em notas fiscais dando
conta de que um serviço genérico fora prestado, pois, é fundamental
que os documentos expressem com detalhes os serviços efetivamente
contratados e que se façam acompanhar de contratos, propostas
técnicas, papéis de trabalho, relatórios profissionais exaustivos e
conclusivos, discriminação das técnicas utilizadas, discriminação dos
profissionais envolvidos e sua qualificação técnica, a metodologia
empregada, etc.”.
A todo este arcabouço probatório exigido, ouso imprimir mais um: a
comprovação de que os valores contratados e pagos tenham correlação lógica com o mercado no
qual se inserem os trabalhos intelectuais contratados, ou seja, a delimitação natural que rege as
relações humanas e profissionais, não sendo lícito entender, ainda que a recorrente tenha alegado
que o autuante “presumiu, indevidamente, que, diante de tais fatos, a PAXOS não teria prestado serviços
à GÁS VERDE, desconsiderando por completo a idônea Nota Fiscal no 4 apresentada nos autos e
entendendo que a GÁS VERDE não comprovou a respectiva despesa, o que não pode ser admitido, (...)
desconsiderando por completo a idônea Nota Fiscal no 4 apresentada nos autos e entendendo que a GÁS
VERDE não comprovou a respectiva despesa, o que não pode ser admitido” (RV fls. 1000/1001), que a
simples juntada de nota fiscal tenha esse perfil probatório.
Como dito atrás, a nota fiscal, em caso de ser emitida para amparar operações
com bens corpóreos, faz parte de um rol documental que permite aferir a efetiva realização do
negócio mercantil; porém, em casos de “serviços” de assessoria, SÓ ela NÃO atesta que o serviço
foi prestado (pelos motivos já elencados antes neste voto), principalmente quando referido
documento sequer se dá ao mínimo cuidado de explicitar que tipo de assessoria irá realizar, em
que área, especificidade, segmento ou departamento.
Veja-se (fls. 250):
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
28

Ou seja, cabe ao contribuinte, nestes casos, cercar-se de toda a documentação
que permita demonstrar ao Fisco a efetiva realização dos serviços que teriam sido contratados e
aos quais a nota fiscal se refere.
Concretamente, deveria existir contrato demonstrando QUAL serviço foi
acordado, qual a forma de pagamento, validade, duração, penalidades por descumprimento, etc.,
cláusulas básicas de qualquer instrumento contratual, além de relatórios, informações, troca de
mensagens, agenda de eventuais reuniões, enfim, procedimentos comerciais corriqueiros e que
não demandam maiores esforços para serem comprovados e juntadas as provas correspondentes
(desde que, óbvio, existam!).
Ora, intimada diversas vezes durante o curso do procedimento fiscal a
apresentar o exigido pelo Fisco, a recorrente quedou-se silente, apenas entregando a já citada
nota fiscal.
Neste sentido, o RVF (fls.28):

Nesse cenário, não há como não validar o trabalho fiscal, escorreitamente
realizado, tendo sido oportunizado à contribuinte, em diversas vezes, apresentar os documentos
exigidos.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
29
Não o fez.
Posteriormente, já em fase processual-administrativa, do mesmo modo a
recorrente manteve-se inerte, embora entre a data da ciência dos lançamentos (21/11/2018 – fls.
40) e a deste julgamento (novembro/2024), tenham se passado mais de 2.000 dias!
Como bem pontuado pela decisão recorrida, “tratando-se de supostos serviços de
assessoria, especialmente em área técnica, deve-se esperar que a nota fiscal, para fins de comprovação
junto ao Fisco, venha acompanhada de contrato e relatório profissional detalhado, com nome do
profissional que o confeccionou ou se responsabilizou pelo seu conteúdo, sua qualificação e vínculo com a
empresa prestadora de serviços. A mera apresentação de nota fiscal cujo conteúdo não exibe descrição
minimamente razoável dos serviços, desacompanhada de contrato celebrado entre as partes ou outros
elementos, não se afigura capaz de conferir certeza jurídica à operação a que se refere, especialmente
diante de circunstâncias que possam ensejar dúvidas quanto à sua existência, revelando-se, assim,
insuficiente para a comprovação da efetividade dos serviços adquiridos”. (Ac. DRJ – fls. 975).
Assim, nego provimento ao RV e mantenho o lançamento de Imposto de Renda
por glosa de custos/despesas não comprovadas.
I.III) DO CASO CONCRETO - DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL
Acerca da dedutibilidade de tais valores da base de cálculo da CSLL, recorde-se
que referida contribuição tem como base de cálculo o lucro líquido do período com os ajustes
determinados na respectiva legislação, conforme dicção dos artigos 248 e 277, RIR/1999:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do
lucro operacional, dos resultados não operacionais, e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos
da lei comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no
7.450, de 1985, art. 18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das
atividades, principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa
jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11).
De outro giro, também pacífico, o lucro operacional resulta do confronto das
receitas operacionais com as despesas operacionais (artigo 299, RIR/1999).
Da interpretação sistemática destes dispositivos, extrai-se que somente poderão
reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos previstos no artigo
299, acima transcrito, quais sejam, as despesas necessárias, de forma que, dispêndios que violem
as regras de dedutibilidade do IRPJ, não podem reduzir o lucro líquido que é, também, a base de
cálculo da CSLL, com os ajustes previstos na sua legislação específica.
Como consequência, dispêndios glosados afetam o próprio resultado do
exercício, diga-se, a própria base de cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei
7.689, de 1988, com as alterações do art.2o da Lei 8.034, de 1990.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
30
Mais a mais, o art. 13, da Lei no 9.249/951, quando trata das despesas
indedutíveis das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de
dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64,
justamente a base legal do art. 299 do RIR/99.
Assim, pela vinculação e nexo entre as glosas efetuadas para fins de apuração do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, o decidido em relação ao lançamento de IRPJ aplica-se, in
totum, ao da referida contribuição.
Pelos motivos expostos, em relação a este item – “glosa de custos/despesas -
CSLL” –, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento.
II - DOS LANÇAMENTOS DE IRRF – PAGAMENTOS SEM CAUSA
Neste tópico, entendeu o Fisco (RVF – fls. 33):

Referido dispositivo regulamentar tem com base legal o artigo 61, da Lei no
8.981/1995, verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente
na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do
art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
Com a devida atualização da base de cálculo, na forma do § 3o, do mesmo
dispositivo legal
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
Irresignada a recorrente refutou o trabalho fiscal neste tópico, pelos mesmos
motivos já reproduzidos, ou seja, que o serviço foi prestado e existe nota fiscal comprobatória.
Além disso, requer “caso não acolhidos os argumentos acima para a reforma total do
v. acórdão recorrido – o que se admite apenas a título argumentativo -, deve ser reduzida a multa lançada
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
31
no Auto de Infração de IRRF, no valor de R$ 89.704.32 (oitenta e nove mil, setecentos e quatro reais e trinta
e dois centavos), correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do tributo apurado (R$
119.605,76), com a reforma parcial do entendimento da DRJ. Ora, não é razoável nem proporcional que a
Recorrente seja penalizada com uma multa de tamanho valor, muito próximo do valor do próprio tributo
cobrado, sobretudo diante da demonstração da origem do pagamento efetuado à PAXOS. A aplicação da
penalidade de multa nestes patamares, lançada com base em presunções e premissas que não são
condizentes com a verdade material, fere de morte o princípio constitucional da proporcionalidade,
norteador do direito administrativo e do direito tributário pátrios”. (RV – fls. 1009).
Pois bem, a imposição tributária prevista no artigo 61, da Lei no 8981/19956,
reproduzida no artigo 674, do RIR/1999, então vigente, não tem caráter algum de penalidade, antes
é o mecanismo que o legislador adotou para impedir que pessoas jurídicas fizessem pagamentos a
destinatários não identificados ou que, mesmo identificados, não tivessem causa, ou seja, fora do
interesse da companhia.
Em outras palavras, visou-se impedir o direcionamento de recursos ao arrepio dos
objetos sociais e muitas vezes, de natureza nebulosa.
Deste modo, para haver a incidência do IRRF de que trata o dispositivo, é preciso:
1. haver o pagamento;
2.
a beneficiário não identificado; ou,
3.
que não tenha causa; ou,
4.
que não seja comprovada a operação, quando feitos tais pagamentos a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não.
O IRRF assim exigido decorre da previsão legal de que não correspondendo os
pagamentos às operações indicadas nos documentos fiscais, mas a finalidade diversa, resta afastada
a causa indicada nos documentos que lhe deram suporte, respondendo a fonte pagadora, no caso, a
recorrente, pelos tributos devidos pelos beneficiários.
Desse modo, não há que se falar em “penalização” nem que poderia se estar
diante de uma dupla tributação, a primeira pela glosa das despesas tidas como desnecessárias ou não
comprovadas, a segunda pelos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado. Nem se
alegue, no mesmo tom, que o documento adotado pelo Fisco seria o mesmo e isso poderia levar à
sua invalidação por duplicidade.
Ao contrário, esse fato apenas reforça e robustece o trabalho fiscal, posto
que, se uma nota fiscal não é aceita para atestar uma despesa por sua desnecessidade e não
comprovação dos serviços executados ou fornecimento de bens e, concomitantemente, mostra
sinais de se tratar de empresa fictícia ou constituída meramente para a prática de atos
tributários ilícitos e recebe pagamentos da autuada, as duas imposições tributárias são
imperiosas, uma pela glosa de despesa inexistente, outra pelo pagamento sem causa.
Em outro dizer, uma situação é a indedutibilidade da despesa por não ser
necessária, usual, normal e não restar comprovada (artigo 299, do RIR/1999). Outra, o pagamento
que se fez nesta mesma operação e que se revelou sem qualquer causa, sem comprovação de sua
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
32
finalidade e foi direcionado a empresas utilizadas apenas como canal para o recebimento destes
recursos, caso inconteste dos autos (artigo 61, da Lei no 8.981/1995).
Em suma, pagamentos efetuados a empresas por serviços que não foram
efetivamente prestados, efetuados como meios preparatórios para o desvio dos recursos que seriam
posteriormente empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a terceiros, embora
identifiquem sua finalidade, não validam sua causa primária.
Estes pagamentos não têm causa (no sentido econômico), pois não correspondem
a serviços efetivamente prestados. Além disso, NA VERDADE DOS FATOS, os reais
beneficiários de tais recursos não são identificados nestas operações, pois estão encobertos por
documentos que apontavam outros beneficiários (as emitentes das notas fiscais) dos pagamentos,
QUE, COMPROVADAMENTE não deveriam receber, porque não prestaram serviço algum ou
forneceram qualquer bem.
Posição com jurisprudência majoritária no CARF, como mostram excertos do
voto vencedor proferido pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no Ac. 1101-000.825:
“No presente caso, portanto, há duas incidências distintas: 1) o IRRF exigido
da autuada na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos)
que não se desincumbiu de seu dever de identificar o beneficiário e/ou a
causa do pagamento e, por conseqüência, permitir ao Fisco confirmar a
regular tributação de eventual rendimento auferido por este beneficiário, e
2) o IRPJ exigido da autuada na condição de contribuinte que auferiu lucro,
mas o declarou em montante menor que o devido, em razão da dedução de
despesas que não foram regularmente provadas.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que
não reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta
parcela em rendimento da própria da pessoa jurídica, a dispensar a
incidência que poderia existir em desfavor do beneficiário do pagamento.
É certo que a base de cálculo do IRPJ resta majorada e, por consequência,
há renda tributável no seu sentido próprio, qual seja, resultado líquido de
acréscimos e decréscimos patrimoniais num mesmo período de apuração.
Mas este resultado líquido não se confunde com o conceito de
rendimento, acréscimo individualmente auferido, no caso, por outro
sujeito passivo, em razão de uma operação específica, que poderia
sujeitar-se a tributação isolada, a qual é presumida pela lei em razão da
omissão de informações por parte da fonte pagadora.
Considerando que, nos termos do voto do I. Relator, os beneficiários e a
causa dos pagamentos subsistiram incomprovados, deve-se NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente às exigências de IRRF”.
A propósito:
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
33
EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS
INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa
não é comprovada, independente de quem seja o real beneficiário dele
(sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a
pessoa jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado
com responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo
beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido
pagamento. (Ac. 1302-002.549 – Sessão de 20/02/2018 – Rel. Luiz
Tadeu Matosinho Machado).
E nessa 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, consoante Ac. no 1402-002.210,
sessão de 08/06/2016, relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF-
Ano-calendário:2009,2010
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA
GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF.
Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e
CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente,
se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração
dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa
para o pagamento.
E na Câmara Superior de Recursos Fiscais, 1a Turma (com destaques acrescidos):
Acórdão no 9101-004.543, de 07/11/2019 ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2010, 2011 CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA
GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o
IRRF. Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para
que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas.
Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por
serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não
prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da
despesa e IRRF devido à ausência de causa para o pagamento.

Acórdão no 9101-002.605, de 15/03/2017 ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2004, 2005 LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. IMPOSTO DE
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
34
RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS E/OU SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
SUA CAUSA.
Procedente o lançamento que exige imposto de renda na fonte
na situação em que o contribuinte, devidamente intimado, não
logrou
identificar
os
beneficiários
de
pagamentos
e,
cumulativamente, comprovar a operação correspondente e/ou
sua causa. Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o
regime do lucro real e o lançamento de IR/Fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa. As
bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do
IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem causa são completamente distintas.
Por fim ainda que não suscitada pela interessada, mas pela sua natureza de matéria
de ordem pública, destaco inexistir qualquer decadência a afetar os lançamentos, em face de Súmula
do CARF em plena vigência, verbis:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Sendo os pagamentos realizados em 2013 e a autuação perpetrada e cientificada
em 2018, não há decadência.
Diante de todo o exposto, rejeito as alegações da recorrente e NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo, em sua integralidade, o lançamento de
IRRFonte realizados com suporte no artigo 61, da Lei no 8.981/1995.
Já acerca do reclamo da defesa de que a multa de ofício no patamar de 75%, “fere
de morte o princípio constitucional da proporcionalidade, norteador do direito administrativo e do direito
tributário pátrios”, cabe destacar que referida penalidade deve obrigatoriamente ser aplicada em
lançamentos derivados de procedimentos fiscais, na forma do disposto na Lei no 9.430/1996,
corretamente aplicada pelo Auditor Fiscal nos autos em questão, com redação à época dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Como visto do dispositivo transcrito, para a aplicação da multa no patamar de
75% basta a constatação, em procedimento de ofício, de infração à legislação tributária da qual
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.146 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720121/2018-79
35
resulte falta de recolhimento do tributo ou contribuição por parte da contribuinte. E é exatamente
este o caso aqui tratado.
Esclareça-se que, igualmente ao atrás exposto, por estarem devidamente
fundamentadas as exigências, não cabe a este órgão administrativo perquirir de sua
constitucionalidade, dado este controle não ser da alçada dos órgãos administrativos, mas sim,
exclusivamente, do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da
Constituição Federal.
A respeito, Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Concluindo, a multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação
legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos
termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
Nego provimento ao RV em relação a este tópico (IRRF).
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, e o que mais consta dos autos, encaminho
meu voto no sentido de, i) afastar a preliminar de nulidade e cerceamento de defesa por
indeferimento de prova testemunhal; ii) afastar a preliminar de inconsistências no TVF e falta de
motivação para lavratura dos autos de infração; e, iii) no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo integralmente os lançamentos de IRPJ/CSLL e IRRF.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 1051
DF CARF MF
Original